Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DESPACHO A empresa recorrente anexou duas vezes aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 21523670, pág. 2 e ID 21523671, pág. 2), não havendo, portanto, comprovação do pagamento do preparo. Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o comprovante correspondente ao pagamento da guia do preparo (ID 21523671, pág. 1), sob pena de não conhecimento do recurso. CARLOS MARTINS Juiz Relator